Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-73.2023.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001614-73.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA OLIMPIA ALVES DE OLIVEIRA GUIZZO - CPF: 029.916.359-83 (RECORRIDO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), WENDELL ALVES ALMEIDA REZENDE CARVALHO - CPF: 850.978.611-91 (RECORRENTE), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PREVISÃO EXPRESSA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No dia
15/09/2021
, a parte recorrida adquiriu a assinatura anual do produto “
Comunidade
Mentoria
de Produtividade, Foco e Disciplina - Método Cronos®
”, no valor de
R$ 1.788,00
, tendo ciência de que se tratava de uma assinatura anual com renovação automática, conforme indicado no nome do produto.

Consta nos autos que, em
25/09/2022
, a parte recorrida foi informada sobre a renovação automática da assinatura, com a possibilidade de cancelamento, o que não foi realizado.

Diante do conhecimento prévio da recorrida acerca da renovação automática e da ausência de manifestação de cancelamento, não se pode considerar a cobrança abusiva. Tampouco se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, já que a cobrança ocorreu devido à falta de ação da parte em cancelar a renovação contratual.

Não houve qualquer ato ilícito por parte do recorrente que ensejasse a obrigação de indenizar. Portanto, a sentença deve ser reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Launch

Pad
Tecnologia e Serviços Ltda.
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

S
e as provas constantes nos autos são suficientes para a solução do caso, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, prosseguindo-se no julgamento da demanda.

No caso, verifica-se que, em
15/09/2021
, a recorrida adquiriu a assinatura anual do produto “
Comunidade
Mentoria
de Produtividade, Foco e Disciplina - Método Cronos®
”, pelo valor de
R$ 1.788,00
, sendo de pleno conhecimento que se tratava de uma assinatura com
renovação automática
.

Além disso, consta nos autos que a parte recorrida foi devidamente informada, em
25/09/2022
, sobre a renovação automática da assinatura, tendo a oportunidade de cancelar o serviço naquela ocasião, o que não foi feito.

Diante do conhecimento da recorrida acerca da renovação automática e da ausência de cancelamento do serviço, não se pode considerar abusiva a cobrança realizada no cartão de crédito, tampouco reconhecer a existência de danos morais indenizáveis. As cobranças ocorreram em razão da inércia da parte autora em proceder ao cancelamento.

Portanto, não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente que justifique o dever de indenizar.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
Launch

Pad
Tecnologia e Serviços Ltda.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024